Tribunal: TJDFT
Processo: 0734024-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734024-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO GUIMARAES POVOA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO LEONARDO GUIMARÃES PÓVOA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 104450352, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto por BANCO DO BRASIL S. A., indeferiu o pedido para afastar as medidas executórias atípicas de suspensão da CNH e de apreensão do passaporte, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Indefiro o pedido de ID 103413727, uma vez que não cabe a este juízo reverter a decisão proferida em agravo de instrumento. Note-se que, em relação à executada JULIANA GUIMARAES POVOA, a reversão da medida somente foi possível em razão de fatos novos apresentados nos autos. Ademais, embora a constitucionalidade de medidas atípicas, tais como a suspensão da carteira nacional de habilitação e a apreensão de passaporte, tenham sido submetidas à apreciação do Supremo Tribunal Federal, até o presente momento, não há posicionamento do referido órgão. Desse modo, mantenham-se os autos aguardando notícias do agravo de instrumento interposto pela exequente conforme ID 100173928.” (grifo nosso) O agravante-devedor alega que as medidas executórias atípicas são uma punição desproporcional. Aduz que os julgados mais recentes do STJ “indicam que o deferimento de tais providências excepcionais depende da demonstração de que o executado possui meios para satisfazer a dívida, mas está evitando fazê-lo” (id. 30133267, pág. 9). Argumenta que, passados mais de dois anos do deferimento das medidas de suspensão da sua CNH e de apreensão do seu passaporte, “não se verifica com a sua aplicação nenhum proveito prático quanto à quitação do crédito exequendo; ao contrário disso, os executados apenas permanecem sob persistente punição, dada a restrição dos direitos que lhes são constitucionalmente garantidos pelo art. 5o, incisos II e XV, da CF/88” (id. 30133267, pág. 15). Colaciona jurisprudência. Ao final, requer seja conhecido e provido o agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada e “assim afastar integralmente as medidas executórias atípicas firmadas em desfavor de LEONARDO PÓVOA GUIMARÃES, ora concernentes à suspensão da sua carteira nacional de habilitação e à apreensão do seu passaporte” (id. 30133267, pág. 20). Preparo (id. 30133269). O agravado-credor apresentou contrarrazões (id. 30764943) pugnando pelo desprovimento do recurso. Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, o agravante-devedor foi intimado a esclarecer o interesse recursal, uma vez que a suspensão da sua CNH e a apreensão do seu passaporte foram apreciadas no AGI 0716281-91 (id. 30958476). Em cumprimento, o agravante-devedor apresentou petição (id. 31296840) na qual reiterou que as medidas atípicas aplicadas são ineficazes, razão pela qual devem ser reavaliadas, não estando sujeitas à preclusão. É o breve relatório. Decido. O pedido do presente agravo de instrumento é para “afastar integralmente as medidas executórias atípicas firmadas em desfavor de LEONARDO PÓVOA GUIMARÃES, ora concernentes à suspensão da sua carteira nacional de habilitação e à apreensão do seu passaporte” (id. 30133267, pág. 20). Na r. decisão agravada, o MM. Juiz assentou que “não cabe a este juízo reverter a decisão proferida em agravo de instrumento”. Isso porque, no AI 0716281-91, julgado por esta 6a Turma Cível em 7/2/19, foi reformada r. decisão anterior e deferidas as medidas atípicas de suspensão da carteira nacional de habilitação e de apreensão do passaporte (salvo diante de necessidade comprovada de tratamento de saúde no exterior), cujo acórdão, transitado em julgado em 3/4/19, possui a seguinte ementa, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. I – Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. II – A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte justificam-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo. III – Agravo de instrumento provido.” Portanto, evidencia-se que a matéria deduzida neste recurso está acobertada pela preclusão consumativa, o que impede a rediscussão, por disposição expressa do art. 507 do CPC, pelo qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. E, diante do pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão, impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Sobre a questão em exame, já decidiu esta e. 6a Turma Cível, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA ARGUIDA. RECURSOS ANTERIORES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MULTA. Não se conhece do recurso, por decisão monocrática, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o agravo de instrumento visa rediscutir matéria decidida pela segunda instância, diante da preclusão consumativa. Sendo o agravo interno manifestamente improcedente, mormente porque a decisão agravada deixou claro que esta é a terceira tentativa de debater as questões objeto do agravo de instrumento, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1287314, 07187036820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora